Tribunal: TJES
Processo: 5015922-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015922-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO PERES SALES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO EFETIVAÇÃO. COBRANÇAS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos posteriores à solicitação de desligamento da unidade consumidora, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Consta dos autos que o recorrido solicitou o desligamento da unidade consumidora em maio de 2024, após desocupação do imóvel e quitação da última fatura, contudo, a concessionária não efetivou o pedido, passando a gerar novas cobranças e promovendo a negativação do nome do consumidor.

A recorrente sustenta que não realizou o desligamento em razão de suposto impedimento de acesso ao medidor, defendendo a regularidade das cobranças e da negativação.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia consiste em verificar se a concessionária comprovou fato impeditivo apto a justificar a não realização do desligamento da unidade consumidora, bem como a legalidade das cobranças posteriores e da negativação

O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido solicitou o desligamento da unidade consumidora, bem como que foram geradas cobranças posteriores e realizada a negativação de seu nome.

A concessionária sustenta que não efetivou o desligamento por impedimento de acesso ao medidor, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Os elementos trazidos aos autos pela recorrente consistem, essencialmente, em registros internos e telas sistêmicas, os quais possuem natureza unilateral e não se mostram aptos a comprovar, de forma inequívoca, o alegado impedimento.

Ademais, a própria dinâmica fática fragiliza a tese defensiva, pois, ao mesmo tempo em que a recorrente alega impossibilidade de acesso ao medidor para fins de desligamento, continuou realizando medições e emitindo faturas nos meses subsequentes, o que evidencia a inconsistência da alegação.

Dessa forma, ausente comprovação de fato impeditivo, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, consistente na não efetivação do desligamento solicitado pelo consumidor. As cobranças posteriores e a negativação do nome do recorrido, fundadas em débito indevido, revelam-se ilegais.

Nessa linha, a não comprovação, pela concessionária de energia elétrica, de impedimento de acesso ao medidor não justifica a ausência de desligamento da unidade consumidora, sendo indevidas as cobranças posteriores e a negativação do nome do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

No que tange ao dano moral, este se configura in re ipsa, diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, prescindindo de prova do prejuízo. O valor fixado a título de indenização, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)